Tribunal: CARF
Processo: 10880.726189/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726189/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
J.S VICTOR MODAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726189/2015-44
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726189/2015-44

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DERAT/SPO no
1822248, de 1.o de setembro de 2015, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2016, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE em 11 de novembro de 2015, por edital (fls. 21/22),
e apresentou tempestivamente, em 06 de outubro de 2015, a impugnação de fls. 02/10.
Inicialmente, tece considerações acerca dos problemas, especialmente financeiros, por
que vem passando o país, e, em consequência, as micro e pequenas empresas.
Analisa, em sequência, os dispositivos constitucionais, legais e infralegais que tratam da
matéria, concluindo pela inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 123/2006, no
que respeita à exclusão do Simples Nacional das micro e pequenas empresas por falta de
pagamento de tributos, mormente os artigos 17, inciso V, e 29, incisos IX e X, desse
diploma legal.
Afirma que a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhes a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de tributação,
Lucro Presumido ou Real, viola ainda outro princípio constitucional, o da capacidade
contributiva, pois estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
Alerta, ainda, quanto aos problemas sociais que a exclusão das empresas da sistemática
do Simples Nacional causará ao país.
Cita jurisprudência.
Conclui pela inconstitucionalidade da exclusão das microempresas e empresas de
pequeno porte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726189/2015-44

Ao final, requer seja julgada totalmente procedente a impugnação, cancelando-se o ato
declaratório impugnado e mantendo-se a empresa no regime do Simples Nacional.
Às fls. 24/27, consta consulta à PGFN acerca da inscrição 80.4.14.088078- 31; às fls.
29/32, foi anexada consulta a pedidos de parcelamento.
No Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN n.o 2.282/2018, fl. 34, da Equipe Regional
de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8.a RF, foi prolatada decisão no sentido
do “INDEFERIMENTO da Manifestação de Inconformidade e manutenção da Exclusão
do
Simples
desde
01/01/2016.
Indeferido
porque
NÃO
REGULARIZOU
TOTALMENTE no prazo do ADE (débito da PGFN antes, débito do Simples depois).”
(Os destaques constam no original.)
O contribuinte, cientificado dessa decisão, apresentou, em 28 de março de 2019, o
“recurso voluntário” de fls. 39/52.
Em sessão de 16/09/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 62/63 do e-processo):
Inicialmente, deve-se observar que a constitucionalidade dos tratados, acordos
internacionais, leis ou decretos é vinculada para a Administração Pública, sendo defeso
à autoridade julgadora administrativa afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade,
ressalvados, somente, os casos previstos no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o
70.235/72, incluído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, inocorrentes no caso em
tela.
Restam, portanto, prejudicadas todas as questões postas pela empresa, que impliquem o
exame da constitucionalidade dos dispositivos legais que embasaram qualquer aspecto
do ADE DERAT/SPO n.o 1822248, de 1.o de setembro de 2015.
[...]
No caso, a empresa teve ciência do ADE em 11 de novembro de 2015, quarta-feira,
havendo-se encerrado, portanto, em 11 de dezembro de 2015, sexta-feira, o prazo de
trinta dias para regularização dos débitos motivadores de sua exclusão do Simples
Nacional.
Examinada a consulta de fls. 24/27, concernente à Inscrição 80414088078
(80.4.14.088078-31), verifica-se que a dívida foi parcelada em 1.o de outubro de 2014,
para pagamento em 48 parcelas. Esse parcelamento, todavia, foi rescindido em 04 de
abril de 2015.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726189/2015-44

Observe-se, ainda, que à época da referida consulta – 04 de setembro de 2018 – a dívida
permanecia “ativa não priorizada para pagamento”.
Quanto aos débitos do Simples Nacional, estes foram parcelados, conforme consultas de
fls. 30 e 32, somente em 20 de outubro de 2016, após o prazo, portanto, para
regularização do débito.
Em assim sendo, como os débitos que motivaram o ADE DERAT/SPO n.o 1822248, de
1.o de setembro de 2015, não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se deva ser
mantida a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa ter
parcelado todos os seus débitos em aberto na data de 06/10/2015, paralelamente ao protocolo de
juntada da manifestação de inconformidade em face do presente ato de exclusão, motivo pelo
qual pretende a manutenção no regime desde 01/01/2016 e para os anos de 2017, 2018 e 2019 a
sua reinclusão.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/10/2019 (fls. 67 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
15/10/2019 (fls. 69 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da identificação de débitos sem exigibilidade
suspensa.
Consoante verificado pela instância julgadora a quo (fls. 63 do e-processo):
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726189/2015-44

Examinada a consulta de fls. 24/27, concernente à Inscrição 80414088078
(80.4.14.088078-31), verifica-se que a dívida foi parcelada em 1.o de outubro de 2014,
para pagamento em 48 parcelas. Esse parcelamento, todavia, foi rescindido em 04 de
abril de 2015.
Observe-se, ainda, que à época da referida consulta – 04 de setembro de 2018 – a dívida
permanecia “ativa não priorizada para pagamento”.
O contribuinte, a seu turno, informa que teria parcelado todos os seus débitos em
aberto na data de 06/10/2015, paralelamente ao protocolo da manifestação de inconformidade.
Nada obstante, não apresenta prova nesse sentido.
Sucede que a DRJ/POA tratou de anexar aos autos o extrato da inscrição no
80414088078, no qual se percebe que a referida dívida se encontra em fase de cobrança, sem que
haja qualquer informação a respeito de um pedido de parcelamento feito na data mencionada
pelo contribuinte, veja-se abaixo (fls. 26/27 do e-processo):

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726189/2015-44

O contribuinte não apresentou um único documento sequer que comprovasse o
parcelamento da referida dívida, a qual, muito embora tenha sido objeto de um parcelamento no
passado, teve este cancelado por falta de pagamento das parcelas.
Assim, correto o ADE de exclusão do contribuinte em razão da identificação de
pendências fiscais.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.726189/2015-44

O contribuinte ainda chega a questionar a validade do procedimento de exclusão e
a lógica por trás do regime simplificado do Simples Nacional, afirmando que o ato de exclusão
em razão de dívidas tributárias materializa ilegalidades e inconstitucionalidades. Quanto a estas
supostas ilegalidades, é de ressaltar que é a própria Lei Complementar instituidora do regime a
qual prevê a hipótese de exclusão do contribuinte devedor, razão pela qual não há ilegalidade na
medida. Por fim, quanto às supostas inconstitucionalidades, ressalte-se que este Conselho não
detém competência para afastar as normas tributárias com base em argumentos de
inconstitucionalidades.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital